Tribunal: STF
Processo: Rcl 80407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Sião/MG, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Reclamante, Jair Dias Coimbra, foi condenado por Sentença transitada em julgado, que fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de sua pena, conforme artigo 33, § 2º, do CP, à pena de 8 meses e 22 dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme mandado de prisão expedido em 02/06/2025. 



    Contudo, encontra-se indevidamente recolhido em regime fechado no Presídio de Pouso Alegre/MG, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto na Comarca de Monte Sião/MG. 



    Conforme constatado na audiência admonitória e de custódia realizada em 02/06/2025, o Reclamante possui residência fixa na Zona Rural, Sítio do Chico Barbosa, Bairro Grotão, Monte Sião/MG [...]. O ato coator, ao manter o Reclamante em regime fechado, desrespeita a Sentença condenatória e configura constrangimento ilegal, em violação à Súmula Vinculante 56 do STF e à jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “confirmando sua transferência para o regime aberto, em conformidade com a Súmula Vinculante 56 [...] ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP)”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade. 



    No presente caso, a Reclamação é manifestamente improcedente.



    Isso porque a defesa não apresentou qualquer informação indicando que o Juízo reclamado tenha violado decisão desta CORTE, seja no exercício do controle difuso de constitucionalidade, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do 988, II e III, do CPC. Consta dos autos apenas a ata da audiência de custódia, realizada em razão da prisão do reclamante para o início do cumprimento da pena, ocasião em que o magistrado de origem, ao final, limitou-se a determinar “a remessa da guia para o juízo da custódia do apenado". 



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    A defesa busca, em verdade, a efetivação de regime prisional menos gravoso do que aquele imposto na sentença penal condenatória, com claro propósito de substituir a via recursal própria — o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente